Tribunal: TJMT
Processo: 1040398-54.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040398-54.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSNI SCHWAB MATTOZO - CPF: 016.358.409-53 (RECORRENTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. - CNPJ: 14.928.197/0004-80 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E DA RECLAMANTE OSNI SCHWAB MATTOZO.

Recurso Inominado n. 1040398-54.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Qualific Serviços em Saúde S.A, Osni Schwab Mattozo

Parte Recorrida(s):
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, Qualific Serviços em Saúde S.A, Osni Schwab Mattozo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 137

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE- FORNECIMENTO DE HOME CARE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DA AUTORA E DA PRIMEIRA RÉ PREJUDICADOS.

Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor, a teor do que dispõe o art. 7º, parágrafo único, c/c art. 25, § 1º, ambos do CDC.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a prévia determinação da produção de prova oral, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide exige a elucidação de ponto controvertido que pode ser elucidado através da oitiva das testemunhas.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelo autor e ambas as rés ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao fornecimento de
home care
, juntamente com a dieta consistente no suplemento alimentar Isosource 1.5, frascos para nutrição enteral e demais insumos hospitalares necessários, bem como o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, porém indeferiu o pagamento de danos materiais.

A primeira ré (Unimed Cuiabá) sustenta que não negou a internação domiciliar ao autor. Defende que o imbróglio se deu junto à segunda requerida, que interrompeu os serviços prestados. Alega sua ilegitimidade passiva.

Argui também que o autor descumpriu as determinações postas no termo de adesão, conforme se extrai dos documentos anexados quando da Contestação, pois se recusava a receber visita da equipe de
home care,
se ausentava do local de atendimento e atrasava o recebimento dos suplementos. Argumenta a culpa exclusiva do autor. Busca a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a minoração do montante arbitrado para o dano moral.

A segunda ré (Qualific) pugna de início pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois foi indeferido seu pedido de realização de prova oral. Argui que a prova testemunhal oportunizaria a comprovação de que o paciente mudou de endereço e que por isso teve dificuldades de encontrá-lo.

Diz que o reclamante almeja o fornecimento de
home care
somente para receber o kit alimentação, rejeitando os demais serviços anteriormente prestados como fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem, entre outros.

Defende também a sua ilegitimidade passiva, pois atua somente como executora dos serviços, sendo a Unimed a contratada pelo autor e a real fornecedora. Assevera que as questões assistenciais são de responsabilidade da operadora do plano de saúde.

Sustenta que houve alta administrativa do paciente por descumprimento de condições contratuais, pois ele alterou seu domicílio para cidade fora de sua abrangência. Argumenta que não ocorreu qualquer ato ilícito, pois agiu no regular exercício de direito frente ao descumprimento de premissas contratuais pelo requerente.

Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, bem como o afastamento dos danos morais.

O autor, por sua vez, busca a majoração do montante arbitrado para o dano moral, pois o considera módico perante a situação vivenciada.

Contrarrazões nos ids. 136383181,

136501650 e 135879309.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o autor é portador de plano de saúde junto à primeira ré Unimed (matrícula nº. 056 257100012012 7), na modalidade Plano Plus Coletivo por Adesão, e em 01/01/2020 foi internado com quadro de desnutrição e desidratação, permanecendo na unidade hospitalar até 23/02/2020.

Com isso, foi-lhe prescrito o tratamento
home care,
que foi autorizado e fornecido até 01/10/2021, quando a segunda requerida, unilateralmente, interrompeu o tratamento e recusou a entrega do kit relativo à sua alimentação e insumos hospitalares.

Ambas as rés argumentam pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva no presente caso.
A primeira ré (Unimed Cuiabá) sustenta que não negou a internação domiciliar ao autor, e que o imbróglio se deu junto à segunda requerida, que interrompeu os serviços prestados, enquanto a segunda ré (Qualific) aduz que atua somente como executora dos serviços, sendo a Unimed a contratada pelo autor e a real fornecedora e por isso as questões assistenciais seriam de responsabilidade da operadora do plano de saúde.

Sobre essa preliminar, observa-se que a relação jurídica narrada nestes autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em seu art. 25, §1º c/c art. 7, parágrafo único que impõe à cadeia de fornecimento a obrigação solidária de indenizar os danos causados por fato ou vício do produto ou do serviço.

Posto isso, em razão de ambas as rés atuarem enquanto fornecedoras dos serviços de
home care
prestados ao autor, concorrem solidariamente na eventual falha na prestação de serviço. Desse modo,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes
" (AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe de 03/10/2013). (AgInt no AREsp n. 1.325.013/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa arguida pela segunda ré, verifica-se que pleiteou realização de prova oral, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo,
uma vez que objetivava comprovar com a oitiva de testemunhas que a alta administrativa se deu em razão de mudança do autor, pois seus funcionários se deslocavam até a residência e eram informados com frequência pelo porteiro que a família estava em viagem, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo.

É cediço que o indeferimento de provas, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, disposto no art. 371 do CPC, o magistrado examina as provas existentes no processo e aquelas necessárias e imprescindíveis para formar sua convicção, dispensando as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Contudo, na hipótese em análise ficou demonstrado ponto controvertido que demonstra a utilidade da realização de prova oral. E mais, observa-se que a demanda não
envolve apenas questão de direito, sendo necessária a ponderação de fatos, notadamente no que concerne à análise se houve, ou não, conduta praticada pelo autor apta a demonstrar sua culpa na interrupção do
home care.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto,
entendo que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise nestes autos, carecendo de elementos probatórios que permitam com que o julgador possa decidir com segurança a lide.

Vislumbra-se, portanto, que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem, para a realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Ainda, cabe mencionar que a produção dessa prova não acarretará em prejuízo pelas partes, pelo contrário, esclarecerá a matéria e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Portanto, neste caso concreto, entendo que restou configurado o cerceamento de defesa da recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela primeira ré,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa e
dou provimento ao Recurso
a fim de anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.
Não conheço
dos Recursos do autor e da primeira ré, eis que prejudicados.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022